Tribunal: TJDFT
Processo: 0729272-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0729272-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZM EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA AGRAVADO: IZAU CARNEIRO DA SILVA MARQUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela exequente contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 241197732, originário) que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de penhora de 10% da remuneração líquida do executado. Em suas razões, a agravante alega, em síntese, que foram realizadas diversas tentativas de quitação do débito, sem sucesso, razão pela qual requereu a penhora do salário do executado, que é servidor de dois órgãos públicos e aufere remuneração bruta de R$ 5.647,00 e líquida de R$ 5.034,54. Sustenta que a impenhorabilidade do art. 833, inc. IV, do CPC não é absoluta e que o Superior Tribunal de Justiça mitigou tal regra e passou a permitir a penhora de verbas remuneratórias, mesmo para satisfação de créditos sem natureza alimentar, desde que assegurado o mínimo existencial do devedor. Pugna pelo sobrestamento do feito até decisão final deste e recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada e acolhimento do pedido de penhora. Preparo regular (ID. 74145056). É o breve relatório. DECIDO. O recurso é regular e tempestivo. Analiso o cabimento. Na forma do art. 1015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O ato impugnável, em tese, é apto a causar gravame a direito da parte. Portanto, o ato impugnado é recorrível. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão do recurso. O efeito suspensivo é cabível quando decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida é inútil. No caso em exame, o conteúdo da decisão agravada é negativo, pois houve o indeferimento do pedido de constrição de parte da remuneração do agravado. A tutela de urgência pleiteada pela agravante, na realidade, consiste na antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Verifica-se que a agravante requer que seja deferido o referido pedido. De acordo com o art. 1019, inc. I, c/c o art. 995, parágrafo único, do CPC, é possível a antecipação da tutela recursal, por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Quanto à probabilidade de provimento do recurso, há verossimilhança na alegação de possibilidade de penhora dos rendimentos do devedor. O Código de Processo Civil, de fato, assegura a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, conforme prevê o art. 833: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...)” Tal garantia foi flexibilizada pelo próprio diploma processual (art. 833, § 2o, do CPC) e pelos recentes precedentes do Superior Tribunal de Justiça, que autorizam a penhora de parte do salário ou remuneração, desde que não haja comprometimento do mínimo existencial e da sobrevivência digna do devedor. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE TANTO DO DEVEDOR QUANTO DE SEUS DEPENDENTES. DIREITO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO PELA PARTE EXEQUENTE. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL POR DECISÃO MONOCRÁTICA, COM SUPORTE EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568/STJ. DESNECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. O provimento monocrático do recurso especial encontra suporte na Súmula 568/STJ, que autoriza ao relator, monocraticamente, no Superior Tribunal de Justiça, dar ou negar provimento ao recurso quando houver jurisprudência dominante acerca do tema (Corte Especial, DJe 17/3/2016). 2. O óbice descrito na Súmula 7/STJ deve ser afastado quando, a exemplo do que desponta na hipótese, não se descortina a necessidade de reexame do acervo fático-probatório, exigindo-se, tão somente, o enquadramento jurídico, ou seja, a consequência que o Direito atribui a fatos e provas que darão suporte (ou não) à condenação. 3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, firmou compreensão no sentido de que "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". 4. Tal orientação embasa o direito das partes em receber tratamento processual isonômico, de modo a resguardar tanto o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado quanto o do devedor de satisfazer o débito com a preservação de sua dignidade. 5. A regra da impenhorabilidade de vencimentos incide apenas sobre a fração do patrimônio pecuniário do devedor que se revele efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial bem como à preservação de sua dignidade e de seus dependentes. 6. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.444.957/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023). No caso, o valor da dívida é de R$ 28.482,67, oriunda de título executivo extrajudicial. A execução tramita desde 15/12/2021 (ID. 111572930, originário) e as diligências no sentido de constrição de bens do agravado pelos sistemas SISBAJUD e RENAJUD restaram infrutíferas. Assim, não há indicação de que foram localizados outros bens, de modo que a constrição salarial pode se mostrar, ao menos nesse momento, como único meio para integralizar o valor da dívida. Os elementos de prova constantes dos autos indicam que o executado é policial militar da reserva (ID. 74142887, pág. 3) e assessor técnico da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do DF (ID. 74142888), auferindo, ao todo, proventos brutos da ordem de R$ 5.647,00 e líquidos de R$ 5.034,54. No entanto, e consoante ressaltado, a impossibilidade do salário foi flexibilizada pelo c. STJ somente quando restar demonstrado que a constrição de parte do salário ou remuneração não comprometer o mínimo existencial e a sobrevivência digna do devedor. Nesse particular, esta eg. 4a Turma Cível, considerando o elevado custo de vida no Distrito Federal, vem adotando como referência para o mínimo existencial o patamar de cinco salários-mínimos (cerca de R$ 7.590,00), parâmetro adotado como base para a análise de penhora salarial. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE SALARIAL. MÍNIMO EXISTENCIAL. PENHORA INDEFERIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão proferida em execução de título extrajudicial (notas promissórias no valor de R$ 4.057,98), que indeferiu pedido de penhora de 10% do salário da executada, servidora pública do Distrito Federal. A agravante alega impossibilidade de localização de bens da devedora e requer a penhora parcial de sua remuneração mensal líquida, superior a R$ 11.700,00, para quitação da dívida. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se é juridicamente admissível a penhora de 10% da remuneração mensal da executada, servidora pública com rendimentos líquidos mensais alegadamente de aproximadamente R$ 11.700,00, diante da proteção legal da impenhorabilidade salarial e do princípio do mínimo existencial. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STJ admite a relativização da impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, desde que respeitado o mínimo existencial do devedor, de modo a compatibilizar a efetividade da execução com a dignidade da pessoa humana. 4. O contracheque da executada revela que, embora a remuneração bruta seja de aproximadamente R$ 16.000,00, os descontos compulsórios (IRRF e previdência), empréstimos bancários e plano de saúde reduzem o valor efetivamente disponível a cerca de R$ 6.800,00 mensais. 5. Considerando o elevado custo de vida no Distrito Federal, a Defensoria Pública do DF e o DIEESE adotam como referência para o mínimo existencial o patamar de cinco salários-mínimos (cerca de R$ 7.300,00 em fevereiro de 2025), parâmetro adotado pelo julgador como base para a análise de penhora salarial. 6. A penhora de 10% sobre o salário da executada, ao reduzir sua renda mensal para cerca de R$ 5.564,00, comprometeria o patamar mínimo necessário à sua subsistência digna e à de sua família, razão pela qual a medida é indeferida. IV. Dispositivo 7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. ______ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e § 2o; CF/1988, art. 1o, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.04.2023, DJe 24.05.2023; STJ, REsp 1.815.055/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 26.08.2020; TJDFT, Acórdão 1966605, 0743900-83.2024.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 06.02.2025, DJe 21.02.2025; TJDFT, Acórdão 1948083, 0735444-47.2024.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, j. 21.11.2024, DJe 09.12.2024. (Acórdão 1995219, 0748470-15.2024.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 20/05/2025.)” Assim, a penhora de 10% sobre o salário do agravado, ao reduzir sua renda para cerca de R$ 4.530,00, comprometeria o patamar mínimo necessário à sua subsistência digna e à de sua família, razão pela qual o indeferimento do pleito liminar é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 29 de julho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r